Tribunal: STF
Processo: AR 940
Classe: AR
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-10-11
Data de publicação: 1979-10-11

Ementa:
MILITAR. PROMOÇÃO. EX-COMBATENTE. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A
LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. DECISÃO QUE DEU INTERPRETAÇÃO RAZOAVEL
A LEI , AO CONSIDERAR QUE OS OFICIAIS DE QUE TRATAM ESTES AUTOS,
EX-COMBATENTES, TINHAM DIREITO A PROMOÇÃO AO POSTO DE MAJOR, AINDA
QUE NÃO SEJA A MELHOR, VIABILIZA A APLICAÇÃO DA SÚMULA 400. TANTO
MAIS SE JUSTIFICA O CRITÉRIO, EM FACE DO ART. 485, V, DO CPC, ONDE
SE SUPOE CONTRARIEDADE  AO DIREITO EXPRESSO, POIS E NECESSARIO
QUE SEJA CLARA E INEQUIVOCA A VIOLAÇÃO LEGAL PARA FAZER A COISA
JULGADA. AÇÃO RESCISÓRIA . RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.
COMPETÊNCIA DO STF. SÚMULA 249. O ACÓRDÃO RESCINDENDO AO DIZER QUE
A DECISÃO RECORRIDA NEGOU VIGENCIA A LEI FEDERAL, ÚNICA MATÉRIA
VERSADA, PLACITOU A INTERPRETAÇÃO DADA AOS TEXTOS LEGAIS PELA
INSTÂNCIA ORDINARIA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.